Tribunal: TJDFT
Processo: 0725064-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725064-96.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAYANE FERREIRA LOPES DESPACHO Desnecessário o exame do pedido de efeito suspensivo uma vez que a decisão agravada (id. 16123970, autos originários) está condicionada à preclusão e a decisão de id. 163367309 dos autos originários determinou a suspensão da tramitação processual até o julgamento do presente recurso. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. P.I. Brasília - DF, 27 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora